Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NÃO UTILIZADAS. COMPANHIA AÉREA. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. EXTINÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada, MM TURISMO & VIAGENS S.A, contra sentença que extinguiu o feito, ante a satisfação da obrigação, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.
2. Em seu recurso, explica que as partes requeridas foram condenadas a restituir o valor de R$ 2.099,74, referentes às passagens aéreas adquiridas e não utilizadas. Defende que cada réu deveria pagar metade da condenação, mas a corré pagou quantia inferior, sob o argumento de que os únicos valores por ela recebidos foram relativos às taxas de embarque. Assevera que já efetuou pagamento de sua parte da condenação, enquanto a corré pagou apenas o valor de R$ 470,03. Pugna pelo desbloqueio dos valores constritos vez que a quantia remanescente é devida pela corré. Requer a concessão de efeito suspensivo e que seja declarado que o valor que a recorrente pagou a título de condenação está correto.
3. Recurso cabível e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID. 56973341/56973342). Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID. 56973345).
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. No caso, o Juízo de origem assinalou em sentença (ID. 56973242) que por se tratar de obrigação solidária, o credor poderia receber o valor total de qualquer das partes, ressalvada eventual ação regressiva entre os codevedores, contra quem houver dado causa ao dano suportado, tendo em vista a relação interna entre eles. Além disso, a sentença (ID. 56973333) consignou que “a condenação foi solidária em relação a ambas as rés, não cabendo, portanto, a devolução de valores em questão, motivo pelo qual revogo a decisão em comento (id 167983358). Cabe registrar que a parte interessada pode ingressar com eventual ação para direito de regresso, caso entenda como justo o seu ressarcimento.”
6. Na jurisprudência é pacífico o entendimento segundo o qual a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote. Desse modo, o consumidor poderá demandar diretamente tanto o intermediário, como a companhia de aviação, pelos prejuízos sofridos em decorrência de defeitos no fornecimento, como o caso de ausência de ressarcimento das passagens não utilizadas. Ressalte-se, que nos termos do art. 34 do CDC, impõe-se o reconhecimento da solidariedade entre as partes, pois se o consumidor celebra contrato com a agência de viagens, que indica uma determinada companhia aérea para a realização do transporte, é evidente que tanto a agência quanto a companhia mantêm efetiva representação.
7. Desse modo, deve ser mantida a sentença que, reconhecendo a solidariedade entre as corrés, extinguiu a fase de cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 924, inciso II, do Código do Processo Civil, uma vez que a parte executada/recorrente satisfez integralmente a obrigação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.